Tribunal: STF
Processo: RE 1419121
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “IMPOSTO DE RENDA. PESSOA FÍSICA. ISENÇÃO. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. MOLÉSTIA GRAVE. VALORES DECORRENTES DE ATIVIDADE REMUNERADA.



    Não há falar em isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de atividades laborais (salários) com fundamento no art. 6, XIV, da Lei nº 7.713, de 1988.” (pág. 1 do documento eletrônico 83). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 1°, III e IV; 5°, caput; 7°, XXXI; 23, II; 24, XIV; 37, VIII; 40, § 4°, I; 93, IX; 100, § 2°; 150, II; 153, III; 170; 196, caput; 201, § 1°; e 203, IV, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que



    “[n]o concreto, o mandado de segurança tem por objeto, precisamente, reconhecer ao recorrente, que ainda está na ativa e não é aposentado, o direito de igualmente usufruir da isenção estabelecida no art. 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713/1988, sob pena de restarem violados os princípios da (i) isonomia, (ii) da dignidade da pessoa humana, (iii) dos valores sociais do trabalho e (iv) da proteção constitucional conferida às pessoas com deficiência pela Constituição Federal.” (pág. 5 do documento eletrônico 112).



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.713/1988 e Código Tributário Nacional). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas seguem transcritas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 927.188-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Deficiência visual. Servidor não aposentado. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes da Corte. 



    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 787.994-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Com essa mesma orientação, menciono as seguintes decisões: RE 1.032.397-ED-AgR/PR, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.169.394/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.221.783/RS, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.291.467/DF, ARE 1.154.370/SP e ARE 1.216.584-ED/MS, de minha relatoria.



    Além disso, saliento que os Ministros deste Tribunal, no julgamento da ADI 6.025/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declararam a constitucionalidade do art. 6°, XIV, da Lei 7.713/1988, com a redação da Lei 11.052/2004. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal). 



    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).



    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.



    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 



    5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (grifei).



    Como se verifica, a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 150, § 6°, da Constituição Federal.



    Assim, não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar a incidência da concessão de isenção do imposto de renda, de modo a incluir contribuinte não contemplado na legislação aplicável. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 1.353.692-ED/RS, de relatoria da Ministra Rosa Weber, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. ART. 6°, XIV, DA LEI N° 7.713/1988. ENQUADRAMENTO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser vedado ao Poder Judiciário, que não possui função legislativa, atuar como legislador positivo estabelecendo benefícios tributários não previstos em lei. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, ‘o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.



    5. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator